Tribunal: TJBA
Processo: 0579612-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579612-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1059 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento na tese firmada pelo STJ no Tema 1059, por entender que a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observou os critérios legais e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial. O agravante sustenta que a matéria decidida não guarda similitude fática com a hipótese tratada no referido Tema, pleiteando juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a tese do Tema 1059 do STJ, desconsiderando suposta ausência de similitude fática entre o caso concreto e a hipótese tratada naquele precedente, especialmente quanto à possibilidade de aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese jurídica firmada no Tema 1059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC somente é cabível nos casos em que o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, o que se verificou no caso em análise, em razão da sucumbência total do Município em sede de Apelação.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com o entendimento consolidado no Tema 1059, inexistindo qualquer dissociação fática entre o caso concreto e o paradigma jurisprudencial, tendo em vista que a majoração ocorreu de forma automática e legal após o não provimento do recurso.

A alegação de desproporcionalidade dos honorários, com base no art. 85, §8º, do CPC, e na suposta inaplicabilidade da equidade, foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, à luz da tese do Tema 1076 do STJ, sendo afastada diante da inexistência dos requisitos legais para a aplicação da apreciação equitativa.

Inexistindo erro ou omissão na decisão agravada, e estando esta em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0579612-19.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e, como agravada, INDIANA VEICULOS LTDA .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça